Tribunal: TJMT
Processo: 1008134-18.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1008134-18.2020.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: JENIFER KETILIN FERREIRA DO CARMO
Recorrido: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao se dirigir a estabelecimento comercial e utilizar o seu estacionamento, a Recorrente confiou à guarda do veículo e tinha a expectativa de, ao retornar, encontrar os seus pertences no interior do automóvel nas mesmas condições em que foi deixado.
2. Inexiste comprovação, pelo Recorrido, de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Recorrente, porquanto poderia ter acostado aos autos filmagem do estacionamento no dia do ocorrido, prova esta que estava ao seu alcance e não produziu.
3. Aplica-se, no caso, o teor do verbete sumular n.o 130 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.
4. Registre-se que a análise do dano material deve se dar à luz da Teoria da Redução do Módulo da Prova. No caso, a Recorrente logrou produzir a prova que estava ao seu alcance, havendo, no caso, elementos que permitem concluir pela ocorrência do furto dos objetos que se encontravam no interior do seu veículo, conforme relatado na inicial. Aliás, para ilidir as afirmações constantes da exordial, bastava que o estabelecimento comercial acostasse aos autos a filmagem do estacionamento no dia do ocorrido, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Destarte, faz jus à consumidora à indenização por danos materiais, relativamente aos valores e objeto subtraídos (R$ 150,00 + tênis adquirido na mesma data do furto - 04/02/2020), restando escorreita a sentença nesse aspecto.
6. Por outro lado, o desconforto, constrangimento e aborrecimentos que a Recorrente sofreu, em virtude do ocorrido, por si só, já afeta o equilíbrio emocional de qualquer ser humano, aliados à necessidade de acionamento da Polícia Judiciária Civil, que acarreta longa espera e ansiedade, para a lavratura do Boletim de Ocorrência, restando configurado o dano moral.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008134-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JENIFER KETILIN FERREIRA DO CARMO - CPF: 053.851.121-43 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021